Tribunal: TJSP
Processo: 1001643-28.2017.8.26.0083
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão inocorrente – Embargos Rejeitados*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102740
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001643-28.2017.8.26.0083/50000, da Comarca de Aguaí, em
que é embargante J. B. M. TRANSPORTADORA DE AGUAI LTDA ME
(JUSTIÇA GRATUITA ), é embargado IBIZA TRANSPORTES E
LOGÍSTICAS LTDA.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
CAUDURO
PADIN
(Presidente),
FRANCISCO
GIAQUINTO, NELSON JORGE JÚNIOR E ANA DE LOURDES COUTINHO
SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
HERALDO DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 44975
EDEC.No: 1001643-28.2017.8.26.0083/50000
COMARCA: AGUAÍ
EBAPTE.: J B M TRANSPORTADORA DE AGUAI LTDA ME
EBDO. : IBIZA TRANSPORTES E LOGISTICAS LTDA
ITDO. : PAULISPELL INDUSTRIA PAULISTA DE PAPÉIS E PAPELÃO
LTDA
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão inocorrente
Embargos Rejeitados*
Inconformada com a decisão do v. acórdão de
fls. 556/562, a apelante apresentou embargos de declaração
afirmando omissão no julgado, pois em nenhum momento a
embargada negou a existência dos contratos carreados aos
autos pela embargante, e confirma a existência do contrato
de prestação de serviço. Foi demonstrado nos autos os
inúmeros pagamentos de fretes prestados, demonstrando que
eram valores mensais fixos. Requer provimento ao recurso.
É o relatório.
Não assiste qualquer razão a embargante nas
insurgências, pois conforme constou na decisão combatida
não ficou comprovado nos autos que a prestação de serviço
seria feita com exclusividade de forma continua, e que
teria ficado em aberto o pagamento de valores, sendo ônus
da autora provar suas alegações.
Como restou expressamente decidido no julgado: “Pelo que se verifica dos documentos
juntados aos autos, não há prova de que a autora prestava
serviço de forma continua e exclusiva para a requerida.
Na mesma linha as testemunhas ouvidas em
juízo, Elaine Cristina de Carvalho e Wagner Luciano de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Souza Pereira, que afirmaram que a apelante prestava
esporadicamente serviços para a apelada Paulispell, porém
outros transportadores também prestavam o mesmo tipo de
serviço, que era terceirizado para empresas de transportes.
Fato é que os depósitos existentes nos
extratos juntados pela autora comprovam apenas que eram
realizados
os
pagamentos
pelos
serviços
efetivamente
prestados, e dessa forma corroboram com a tese da requerida
de que os serviços eram prestados de forma esporádica, já
que o serviço de frete foi terceirizado e alguns teriam
sido realizados pela autora, sendo que os pagamentos foram
feitos em razão dos serviços realizados.
Não há nos autos prova de vínculo de
exclusividade com a ré Paulispell, e que a autora recebia
remuneração da empresa de forma constante, independente da
quantidade de transporte realizado, tampouco há prova da
obrigatoriedade de pagamento de multa, ou de outros valores
decorrente de suposta rescisão de contrato, já que não foi
juntado aos autos o contrato regularmente firmado entre as
partes com os termos da contratação anuída.”
A pretensão no caso não é de declaração, e
sim
novo
julgamento
da
matéria,
com
manifesta
característica de infringente.
Os embargos de declaração destinam-se a
desfazer obscuridade, a afastar contradições e a suprimir
omissões, que eventualmente registram no acórdão proferido,
e não há qualquer contradição, omissão ou obscuridade, na
medida em que apreciou todos os pontos deduzidos no
recurso. O que a embargante procura com estes
embargos, é modificar aquele resultado, coisa que não é
mais possível nesta fase, em face da natureza infringente
do recurso.
Sob outro aspecto, como ensina Theotonio
Negrão, "os embargos de declaração não constituem recurso
idôneo para corrigir os fundamentos de uma decisão"
("Código de Processo Civil e Legislação Processual em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vigor", 31a ed., pág.572, nota 6 ao art. 535).
E
já
se
decidiu
que
os
embargos
declaratórios não se prestam ao prequestionamento de
questões federais (RT 592/176; RJTJESP 104/336; 113/421;
116/372; 118/432). A respeito vale transcrever julgado ao
Colendo Superior Tribunal de Justiça que estabelece o
seguinte: “São numerosos os precedentes nesta Corte que tem
por ocorrente o prequestionamento mesmo não constando do
corpo do acórdão impugnado a referência ao número e à letra
da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido
debatida a apreciada” (Rec. Esp. 94.852, SP, Rel. Min.
Fontes de Alencar, DJ 13.09.99, pg.1088).
Ademais, transcreva-se, ainda, elucidativa
ementa sobre a desnecessidade de se abordar todos os pontos
suscitados pelos litigantes:
“Não está o julgador obrigado a esmiuçar
todos os pontos argüidos nos arrazoados das partes, por
mais importantes que pareçam ser aos interessados, bastando
a explicitação dos motivos norteadores do convencimento,
sobreconcentrando-se no núcleo das relações jurídico-
litigiosas, com suficiência para o deslinde” (Recurso
Especial n.o 39.870-3 Pernambuco).
Confira-se ainda:
“A
função
judicial
é prática, só lhe
interessando as teses discutidas no processo enquanto
necessárias ao julgamento da causa. Nessa linha, o Juiz não
precisa, ao julgar procedente a ação, examinar-lhe todos os
fundamentos, se um deles é suficiente para esse resultado,
não está obrigado ao exame dos demais” (Recurso Especial
n.o 15.450 São Paulo).
Desta forma, não se verifica qualquer
dúvida, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão,
isto porque:
“Dúvida é um estado de espírito, que se
traduz na hesitação entre afirmar e negar algo” (J.C.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Barbosa Nogueira, Comentários ao Código de Processo Civil,
artigo 535).
“Obscuridade é a falta de pronúncia acerca
de algum tópico de matéria submetida à sua cognição”.
“Contradição quando na sentença se incluem
proposições entre si inconciliáveis”.
“Omissão
quando
a
sentença
deixa
de
manifestar-se em relação à questão sobre a qual deveria
pronunciar-se”.
O C. Superior Tribunal de Justiça pontifica
que delira da via declaratória a decisão que nos embargos
de aclaramento rejulga a causa (REsp. 2604-AM RSTJ 21/289).
No mesmo sentido, daquela E. Corte de
Justiça, REsp. 224 RJ, RSTJ 3/1097; e REsp. 455-DF RT
668/181.
O pretório excelso tem proclamado o mesmo
entendimento (RTJ 120/773, 101/260, 123/1049, 134/836).
Ante
o
exposto,
rejeito
os
embargos
declaratórios.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator